Tribunal: CARF
Processo: 10805.722581/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722581/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.040 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE
A alteração do critério jurídico adotado pela unidade de origem, promovido
pela DRJ, é vedada pelo art. 146 do CTN e constitui vício material, que eiva de
nulidade o ato administrativo.
NULIDADE NÃO DECRETADA. APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 59 DO
DECRETO No 70.235/72
A controvérsia foi solucionada pela DRJ e em favor do contribuinte. Assim,
não há que se decretar a nulidade da decisão, porém reformá-la e dar
provimento parcial ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a totalidade dos créditos de PIS e
COFINS utilizados para compensação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 02/03) na qual a
contribuinte pretende compensar débito com créditos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS/PASEP decorrentes de retenções efetuadas pelas fontes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722581/2018-60
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.040 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722581/2018-60

pagadoras no período de novembro de 2012 em face do fornecimento de produtos e
serviços por parte da interessada.
Por meio do Despacho Decisório SEORT/DRF/SAE/SP no 099 (fls. 225/229), a
compensação não foi homologada, determinando-se a cobrança do débito e o
lançamento de ofício da multa isolada prevista no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de
1996, tendo em vista a inexistência de crédito para compensação do débito informado
na Declaração de Compensação.
O referido Despacho Decisório fundamentou-se no entendimento de que
eventuais créditos provenientes de retenções a titulo de PIS/PASEP e Cofins efetuadas
pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. só poderiam ser compensados com as
contribuições devidas da mesma espécie, por se tratar de sociedade de economia
mista, ex vi do art. 9o da IN RFB no 1.234, de 2012, do art. 64 da Lei no 9.430, de
1996, e do art. 36 da Lei no 10.833, de 2003.
Irresignada, a contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese:
1. O entendimento do Despacho Decisório guerreado se mostra equivocado, na
medida em que decorre de uma premissa inaplicável, qual seja, de que à época da
apresentação da Declaração de Compensação havia dois regimes jurídicos distintos de
compensação, quando, em verdade, existiam um regime jurídico de dedução e um
regime jurídico de compensação, cujas naturezas jurídicas são absolutamente distintas;
2. Na data do protocolo da Declaração de Compensação sob análise, em
19/12/2012, a compensação declarada estava sujeita ao disposto no artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, artigo 5o da Lei no 11.727, de 2008, e artigos 12 e 41 da IN RFB no
1.300, de 2012, podendo o saldo credor de retenções realizadas por sociedade de
economia mista ser compensado com quaisquer tributos;
3. O Despacho Decisório merece reforma, uma vez que equivocadamente supõe
que o artigo 64 da Lei no 9.430, de 1996, trata de retenções/antecipações e deduções
(técnicas de arrecadação e apuração) e estaria fixando um novo regime jurídico de
compensação, contudo, a partir de uma simples leitura do texto legal, é possível
identificar que não há no referido artigo qualquer disposição a respeito de
compensação de saldo de retenção;
4. Mesma conclusão há que se tomar a partir dos artigos 34 a 36 da Lei no
10.833, de 2003, vigentes em 19/12/2012, também utilizados como fundamento pela
decisão recorrida, pois a referida norma apenas ampliou a lista de sujeitos da
obrigação de retenção, sem qualquer disposição a respeito de compensações;
5. Em contrapartida, o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, trata amplamente de
compensações, inclusive de créditos de contribuições, sem qualquer discriminação a
respeito da origem do crédito (se decorrente de operações realizadas com empresas
privadas ou sociedades de economia mista) ou do débito (“relativos a quaisquer
tributos”);
6. Em verdade, o § 3o do mesmo dispositivo elenca os casos em que as
compensações não serão permitidas, mas não há qualquer impedimento ou
inviabilidade para a compensação de créditos correspondentes a saldo de retenções
realizadas por órgãos públicos e empresas correlatas;
7. E para que dúvidas não pairem sobre o quanto sustentado pela recorrente,
importa mencionar que em 2008 foi editada a Lei no 11.727, cujo artigo 5o tratou
especificamente da possibilidade de compensação de valores retidos de PIS e de
Cofins quando o valor retido no período for superior ao montante devido no mês
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.040 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722581/2018-60

(saldo de retenção), sem qualquer diferenciação entre as retenções realizadas por
empresas privadas e as retenções realizadas por órgãos públicos e empresas correlatas;
8. A atribuição de tratamento diferenciado para a compensação de saldo de
retenções realizadas por empresas privadas e de saldo de retenções realizadas por
órgãos públicos e empresas correlatas ofenderia ao princípio da isonomia e traduziria a
hipótese de retenção das segundas em tributação definitiva, sem qualquer amparo
legal, com o que não se pode concordar;
9. Embora a IN RFB no 1.234, de 2012, estivesse vigente desde 11/01/2012, tal
norma – a exemplo do que ocorreu com o artigo 64 da Lei no 9.430, de 1996, e artigos
34 a 36 da Lei no 10.833, de 2003 – não continha qualquer disposição a respeito de
restituição/compensação do saldo de retenções apurado no período, pois como se
depreende do preâmbulo e artigo 9o, em sua redação original (vigente em 19/12/2012),
disciplinava apenas a retenção na fonte e as deduções permitidas ao contribuinte;
10. Mostra-se incontestável, portanto, que à época da apresentação da
Declaração de Compensação as regras específicas de compensação do saldo de
restituições de PIS e de Cofins – impossibilitadas de serem deduzidas no mesmo mês
– estavam regulamentadas pela IN RFB no 1.300, de 2012, que autorizava
expressamente a compensação com “tributos administrados pela RFB”; 11. Por fim,
vale mencionar que em 2015 sobreveio a IN RFB no 1.540, a qual alterou o artigo 9o
da IN RFB no 1.234, de 2012, consolidando, a partir de então, em uma só norma, as
regras de retenção, dedução e compensação relativas aos pagamentos efetuados por
órgãos públicos e empresas correlatas;
12. A leitura da nova redação, de caráter nitidamente interpretativo, faz
corroborar o entendimento de que desde a edição da Lei no 9.430, de 1996, e da Lei no
11.727, de 2008, a compensação de tais valores com quaisquer tributos é
absolutamente legítima, sendo certo que a nova redação veio apenas explicitar um
procedimento que sempre foi permitido;
13. Importa destacar a existência de decisão exarada pela DRF/Taubaté – SP,
anexada à Manifestação de Inconformidade, que em caso similar, em relação a
empresa do mesmo grupo e com as mesmas características do presente litígio (mesmo
adquirente/retentor – Petrobrás e créditos de mesma natureza – saldo de retenção de
PIS/COFINS), decidiu pela legitimidade da compensação;
14. Ademais, uma vez que a conduta da requerente se filiou ao entendimento
exarado pela RFB em caso em tudo semelhante ao presente, deve-se, ao menos, afastar
a multa a ela imputada, bem como os juros e a atualização sobre o valor dos débitos
relacionados, em estrita observância ao artigo 100, inciso III e parágrafo único do
CTN;
15. Demonstrada a legitimidade da Declaração de Compensação, e muito
embora em nenhum momento a origem e a quantificação do crédito tenham sido
contestadas pelo Despacho Decisório, a requerente demonstra a sua lisura;
16. Requer que seja suspensa a exigibilidade dos débitos objeto da compensação
até a análise definitiva do presente caso, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN;
17. Esclarece que todas as provas que fundamentam o seu pedido já estão
reunidas a este processo administrativo e/ou foram colacionadas na Manifestação de
Inconformidade, cumprindo-se o quanto determinado pelo art. 16, § 4o, do PAF, nada
obstante toda a documentação fiscal e contábil permanece à disposição para eventuais
diligências que se entendam necessárias.
Em 19/02/2018 a interessada solicitou a juntada da Solução de Consulta no
160/2016, aprovada pela Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.040 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722581/2018-60

Brasil – COSIT, na qual teria sido fixado entendimento idêntico àquele por ela
defendido na Manifestação de Inconformidade, quanto à possibilidade de
compensação de valores retidos por sociedade de economia mista com débitos
relativos a outros tributos administrados pela RFB. Apresenta, também, decisão
proferida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF em igual
sentido.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte e o Acórdão
n° 15-44.704 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
RETENÇÃO NA FONTE REALIZADA POR SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DE ESPÉCIES
DISTINTAS.
As pessoas jurídicas, após dedução da contribuição da mesma espécie, podem
compensar com tributos e contribuições de espécies distintas o montante da Cofins
retida na fonte pelas sociedades de economia mista nos pagamentos efetuados pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços que exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir
do mês da retenção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/11/2012
a 30/11/2012 RETENÇÃO NA FONTE REALIZADA POR SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DE
ESPÉCIES DISTINTAS.
As pessoas jurídicas, após dedução da contribuição da mesma espécie, podem
compensar com tributos e contribuições de espécies distintas o montante da
Contribuição para o PIS/PASEP retida na fonte pelas sociedades de economia mista nos
pagamentos efetuados pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços que exceder
o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês, relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A DRJ concordou com a interpretação do contribuinte acerca da legislação
aplicável, porém não deu provimento integral, porque consultou o banco de dados da RFB e
verificou que o valor compensado era inferior ao indicado pela fonte pagadora na DIRF.
Diante disto, o contribuinte apresentou recuso voluntário, em que alega que a DRJ
deixou de considerar retenções realizadas por outras duas fontes pagadoras. Acredita que o
colegiado tenha decido pelo provimento parcial, porque a recorrente cometeu erro no
preenchimento do DACON: incluiu retenções de “Pessoas Jurídicas de Direito Privado” na linha
destinada a retenções das “Demais Entidades da Administração Pública Federal”. Juntou cópias
dos comprovantes de retenção.
Invoca o Princípio da Verdade Material, para afastar a possibilidade de o crédito
não ser reconhecido por mero erro de preenchimento do DACON.
Por fim, consigna que todos os documentos necessários à conclusão da
controvérsia encontram-se nos autos, porém, caso esta turma julgue serem necessários
esclarecimentos adicionais, que o julgamento seja convertido em diligência. Aponta quesitos a
serem respondidos pelo auditor fiscal e nomeia assistente para acompanhamento da diligência.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.040 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722581/2018-60

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A compensação não foi homologada, porque os créditos de PIS e COFINS se
originavam de retenções efetuadas por uma sociedade de economia mista (Petrobras Petróleo
Brasileiro S/A), pelo que somente poderiam ser compensados com débitos das próprias
contribuições e não com IRPJ. A decisão se fundamentou nos § 4o do art. 64 da Lei 9.430/96, art.
36 da Lei 10.833/03 e art. 9o da IN RFB no 1.234/2012.
Com efeito, o somatório das retenções foi superior aos valores devidos, o que
resultou em excedentes (créditos) compensáveis.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que estava sujeita aos
artigos 74 da Lei no 9.430/96, 5o da Lei no 11.727/08 e 12 e 41 da IN RFB no 1.300/12, que não
impunham qualquer restrição à compensação.
A DRJ acatou os argumentos, porém julgou o pleito procedente em parte, em
razão de ter verificado que o crédito compensado era inferior ao indicado na DIRF apresentada
pela Petrobras.
No recurso voluntário, a recorrente sustentou que detinha créditos suficientes para
liquidar o débito. Contudo, cometeu erro no preenchimento do DACON: incluiu a totalidade das
retenções na linha destinada a “Demais Entidades da Administração Pública Federal”, porém
parte fora retida por empresas privadas - Socotherm Brasil S.A. (CNPJ no 02.837.836/0001-70) e
Tenaris Confab Hastes de Bombeio S.A. (CNPJ no 06.165.981/0001-03). E juntou comprovantes
de retenção.
Passo ao exame dos autos.
O litígio diz respeito, única e exclusivamente, à possibilidade de se compensar
com outros tributos créditos oriundos da diferença negativa resultante do cotejo de valores
devidos de PIS e COFINS com retenções destas naturezas, efetuadas por sociedade de economia
mista.
A DRJ acatou os argumentos relacionados ao direito à compensação, porém
reconheceu apenas parte do direito, em razão de o somatório dos créditos utilizados para
compensação ser inferior ao indicado na DIRF transmitida pela Petrobras e constante do banco
de dados da RFB.
Resta claro, portanto, que a DRJ alterou o critério jurídico no qual se baseou o
Despacho Decisório, o que é vedado pelo art. 146 do CTN e eiva de nulidade o ato
administrativo:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.”
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.040 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722581/2018-60

Entretanto, não proponho a decretação da nulidade da decisão da DRJ e o retorno
dos autos à primeira instância, para que profiram nova decisão, com base exclusivamente nos
fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram o despacho decisório e os argumentos
consignados na manifestação de inconformidade, nos moldes do que dispõem os artigos 10 e 14
ao 17 do Decreto no 70.235/72.
O vício não contaminou integralmente a decisão recorrida, que deliberou sobre
duas questões interligadas, porém distintas e independentes, quais sejam, a possibilidade de os
créditos de PIS e COFINS serem compensados com débitos de outras naturezas jurídicas, que é o
objeto da contenda, e o suporte documental (informe de rendimentos) necessário à comprovação
integral da legitimidade do direito creditório, controvérsia inaugurada pela DRJ.
Assim, para a solução do imbróglio, inspirado nos Princípios da Finalidade e
Eficiência (art. 2 da Lei no 9.784/99), invoco o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72 e
proponho a simples reforma da decisão de piso, para extirpar os argumentos que levaram o
colegiado a não reconhecer a totalidade dos créditos:
“Art. 59. São nulos:
(. . .)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
Em suma, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer
a totalidade dos créditos de PIS e COFINS utilizados para compensação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital